Tribunal: TJMT
Processo: 0008139-64.2014.8.11.0002
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008139-64.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JESSE GALENO MARQUES DA SILVA - CPF: 038.380.501-50 (APELADO), EVANIA CRISTINA DE ALMEIDA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o apelado à pena de dezesseis anos e quatro meses de reclusão, pelo delito de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV c/c o art. 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal.

2. O Ministério Público pugna pela revisão da pena-base, argumentando que as consequências do crime extrapolam o tipo penal, pois a vítima era jovem e deixou três filhos órfãos, merecendo valoração negativa dessa circunstância judicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se as consequências do crime extrapolam o tipo penal e justificam a exasperação da pena-base; e (ii) definir se a pena imposta deve ser redimensionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As consequências do crime extrapolam a normalidade do tipo penal, pois a vítima era jovem e deixou três filhos menores órfãos, o que agrava a reprovabilidade da conduta do réu.

5. Esta Corte reconhece que a orfandade de filhos menores e a jovialidade da vítima podem justificar o agravamento da pena-base.

6. O redimensionamento da pena-base é cabível diante da necessidade de valorar negativamente essa circunstância judicial, com majoração proporcional da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. ­­­Recurso provido.

Teses de julgamento:
“1. As consequências do crime de homicídio qualificado podem ser valoradas negativamente na dosimetria da pena quando extrapolam a normalidade do tipo penal, especialmente quando resultam na orfandade de filhos menores e na jovialidade da vítima. 2. No entendimento desta Corte, admite-se o redimensionamento da pena-base nesses casos, garantindo uma punição proporcional à gravidade concreta dos efeitos do crime”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 68, 121, § 2º, inciso II e IV, e 61, inciso II, alínea “e”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, TJMT,
AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.617.439/PR, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28.9.2020; TJMT,
Apelação Criminal n. 1001134-89.2020.8.11.0025, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 18.7.2023 e TJMT, Apelação Criminal n. 0000838-52.2010.8.11.0052, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 3.8.2022

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 8139-64.2014.8.11.0002 pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que condenou o apelado à pena de dezesseis anos e quatro meses de reclusão, pelo do delito de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV c/c o art. 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal.

Em síntese, o
parquet
pleiteia a revisão da pena-base aplicada, valorando negativamente a consequência do crime, uma vez que a vítima era jovem e deixou três filhos órfãos (Id. 244842831).

O réu apresentou contrarrazões ao apelo, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença nos termos em que foi prolatada (Id. 244842833).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, a fim de que a pena-base seja redimensionada, valorando negativamente a circunstância judicial das consequências do crime (Id. 254168658).

A douta revisão nos termos do art. 51, inciso XXIV do Regimento Interno desta Corte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Como relatado, o apelado foi condenado à pena de dezesseis anos e quatro meses de reclusão, pelo do delito de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV c/c o art. 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal.

Irresignado, o
parquet
pleiteia a revisão da pena-base aplicada, valorando negativamente a consequência do crime. uma vez que a vítima era jovem e deixou três filhos órfãos (Id. 244842831).

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“Consta dos autos do Inquérito Policial, que no dia 03/03/2014, por volta das 161830min, Rua Kaiser, n° 21, Quadra 58, Bairro Figueirinha, o denunciado
JESSE GALENO MARQUES DA SILVA
, agindo com "animus necandr, desferiu golpe com instrumento contundente na cabeça da vítima
EVANIA CRISTINA DE ALMEIDA
que sofreu traumatismo crânio encefálico, causa eficiente de sua morte, conforme Laudo de Necropsia e Mapa Topográfico (fia 60/66).

De acordo com o caderno informativo, o denunciado
Jesse
e a vítima
Evania
eram irmãos, e possuíam uma relação bastante conturbada, pois
Jesse
tinha demasiado ciúme da irmã (vítima) e a genitora de ambos, não permitindo que qualquer pessoa se aproximasse delas. E a situação se agravou após
Evania
começar um relacionamento amoroso, que era desaprovado pela família, bem como por sua genitora sair de casa para também ter um relacionamento amoroso.

Verifica-se, que na data dos fatos,
Evania
, encontrava-se estendendo roupa no varal, quando foi surpreendida por
Jesse
, que sem motivos aparentes lhe desferiu golpes da cabeça, tendo ela vindo a óbito no local.

Pelo acima narrado, contata-se que
Jesse
agiu com motivo fútil, pois ceifou a vida de sua irmã sem razões relevante aparentes, bem como recurso que dificultou a defesa, já que a surpreendeu, enquanto ela se encontrava distraída, fazendo seus afazeres domésticos.” (Id. 244842650 – páginas 5/7).

Na sentença de Id. 244842819, observo que o juízo de primeiro grau não valorou negativamente a circunstância judicial da consequência do crime, entendendo que os efeitos da infração penal eram “ordinárias do tipo penal”.

Entretanto, como apontado pelo
parquet
no recurso e corroborado pelo laudo pericial de Id. 244842651 – página 22, a vítima possuía 27 anos quando faleceu, bem como,
deixou três filhos órfãos, sendo-lhes retirada a possibilidade de serem cuidados por sua genitora, justificando a exasperação da pena-base em virtude da valoração desfavorável das consequências do delito.

Nesse sentido a jurisprudência deste TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DOSIMETRIA DA PENA – PREMEDITAÇÃO EVIDENCIADA - CONDUTA SOCIAL – DEMONSTRADO ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEVEM SER VALORADAS NEGATIVAMENTE - MAJORAÇÃO DA PENA-BASE - COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO DA PENA APLICADA – FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DOS RÉUS PROVIDOS.

Evidenciado o planejamento antecipado da ação criminosa, a imprimir um grau de reprovabilidade mais acentuado da culpabilidade dos agentes, justifica-se a exasperação da pena-base.

É devida a valoração negativa das consequências do delito, pelo fato de o paciente integrar organização criminosa e ter praticado o homicídio em razão de ter recebido ordem para matar membro de facção rival, com a finalidade de ostentar o poder exercido pela organização criminosa pertencente.

O fato de a vítima ser jovem, com 21 anos de idade à época dos fatos, importa repercussão ou efeitos que excedem e/ou agravam as consequências inerentes ao crime de homicídio, devendo ser valorado negativamente, conforme fundamentação supra.

Havendo duas atenuantes preponderantes (confissão e menoridade relativa) e duas agravantes relativas aos motivos do delito (meio cruel e dissimulação), deve haver a compensação.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para cada circunstância judicial desfavorável, revela-se proporcional a aplicação da fração de 1/6 (um sexto).” (TJMT, Apelação criminal n. 1001134-89.2020.8.11.0025, Rel. Des, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18.7.2023, Publicado no DJE 21.7.2023)

Nesse sentido a jurisprudência deste TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – DOIS CONSUMADOS E UM TENTADO – MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA OFENDIDA E ASSEGURAR A EXECUÇÃO DO CRIME – RECURSO DEFENSIVO – AVENTADA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DE ATA DE AUDIÊNCIA E FALHA NA GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL DE DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA – NÃO ACOLHIMENTO – PRECLUSÃO – NULIDADE RELATIVA NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO – DEFESA QUE TEVE ACESSO E MANTEVE INERTE – NÃO ARROLOU TESTEMUNHA NA FASE DO ART. 422 DO CPP – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 563 E DA SÚMULA 523 DO STF – QUESTÃO REJEITADA – MÉRITO – EXISTÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PRETENDIDA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA E A SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – SOBERANIA DOS VEREDITOS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE VIAS DE FATO – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – DESCABIMENTO – MINORANTE NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERTINÊNCIA – DEFENSOR DATIVO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VIABILIDADE – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE – PROVIDÊNCIA ADOTADA DE OFÍCIO – SANÇÃO REDIMENSIONADA – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.[...]

Conquanto o homicídio, na sua forma consumada, implique necessariamente a morte do(a) filho(a) de alguém e, não raro, do(a) genitor(a) de alguém, o fato de o crime deixar órfãs duas crianças de tenra idade, privando-as do desenvolvimento saudável de sua personalidade e do afeto que somente um pai ou uma mãe pode fornecer, extrapola a normalidade do tipo penal, justificando a exasperação da pena-base em virtude da valoração desfavorável das consequências do delito. [...]”(TJMT, APELAÇÃO n. 0000838-52.2010.8.11.0052, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 3.8.2022, Publicado no DJE 10.8.2022)

Desta feita, tendo em vista que as consequências do crime de homicídio extrapolam o tipo penal, entendo que a
exasperação da pena-base, em razão da valoração desfavorável dessa circunstância judicial, é medida necessária.

Dessa forma, nos termos do art.
68
do
Código Penal
, passo à dosimetria da pena adequada ao caso.

A pena prevista para o homicídio qualificado é de doze a trinta anos de reclusão.

Na primeira etapa da dosimetria da pena, constato que o Magistrado já valorou negativamente a culpabilidade, fixando a pena-base em quatorze anos (Id. 244842819).

Assim, diante da necessidade de negativar a circunstancia judicial das consequências do crime, aumento a pena já fixada em 1/6, correspondente a dois anos e quatro meses. Portanto, fixo-a
em dezesseis anos e quatro meses de reclusão
.

Ressalta-se que
o Código Penal não impõe um
quantum
específico para valorar negativamente cada circunstância judicial, no entanto,
“a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”
(STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28.9.2020).

Na segunda etapa da dosimetria, estando presentes duas agravantes e uma atenuante, houve a exasperação e diminuição da pena em dois anos e quatro meses para cada, mantendo-se o
quantum
final.

Dessa forma, não havendo causas de aumento ou diminuição,
a pena definitiva resta fixada em dezoito anos, seis meses e nove dias
.

Ademais, quanto ao regime de cumprimento da pena, mantenho o fixado na sentença.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025